Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. 30% (TRINTA POR CENTO). CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. ARTIGO 833, IV E §2o, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 833 do Código Civil, o salário é impenhorável por dívida comum, somente sendo possível nos casos explícitos no § 2°: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

2. Nos casos em que possa ter a penhorabilidade salarial, deve-se observar um percentual que garanta a dignidade do devedor e da sua família.

3. No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, resta incabível a penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal.

4. Recurso conhecido e desprovido.